Tribunal: TJBA
Processo: 8015012-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015012-39.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: LUDMILLA PALMEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014 DESTINADO AO PREENCHIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. NÃO OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL PARA A PROPOSITURA DO
WRIT
. DATA DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJBA. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. FARTA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS CAPAZ DE VIABILIZAR A ANÁLISE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEDUZIDO NA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CANDIDATA APROVADA NA 76
a
POSIÇÃO PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
DEMONSTRADA
A EXISTÊNCIA
DE 123 ANALISTAS TERCEIRIZADOS REALIZANDO AS FUNÇÕES ATINENTES AO CARGO PRETENDIDO PELA IMPETRANTE. VÍNCULO PRECÁRIO QUE NÃO PODE SUBSTITUIR OS CARGOS EFETIVOS VAGOS E DISPONÍVEIS NO QUADRO DE SERVIDORES DO TJBA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DEMONSTRADA. DIREITO RECONHECIDO NO
MS Nº 8015895-83.2019.805.0000 e AÇÃO ORDINÁRIA Nº 8019338-25.2021.805.0000, PARA CANDIDATOS APROVADOS, RESPECTIVAMENTE, NA 103
a
E 131
a
POSIÇÕES, NA LISTA DESTINADA AO PREENCHIMENTO DO MESMO CARGO ALMEJADO PELA IMPETRANTE. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, §1º, INCISO IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. HIPÓTESE QUE EXCEPCIONA AS DECISÕES JUDICIAIS DO CÔMPUTO NA DESPESA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
COMPROVADO
. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8015012
-39.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

LUDMILLA PALMEIRA ANDRADE
, e como Impetrado,
o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas pelo Estado da Bahia e,
no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação e posse no cargo de
Analista Judiciário – Tecnologia da informação
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e assim o fazem pelas razões que integram este voto.

Salvador, .